Tribunal: TJSP
Processo: 2138385-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu pedido de apreensão da CNH e do passaporte da executada. Insurgência da parte exequente. Tema 1137, aprovado pelo STJ. Tese firmada: "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu pedido de apreensão da CNH e do passaporte da executada. Insurgência da parte exequente. Tema 1137, aprovado pelo STJ. Tese firmada: "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: I) Sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; (II) Seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; III) A decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; IV) Sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive, quanto à sua vigência temporal". Hipótese dos autos que não compreende, cumulativamente, todas as condições para deferimento de medida atípica de apreensão da CNH e do passaporte da executada. Ineficácia da medida postulada para o cumprimento da obrigação e efetividade. Decisão mantida. Agravo improvido.